Tribunal: TJDFT
Processo: 0740778-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740778-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HASSAN ISMAIL DIAB AGRAVADO: LISANE BUFQUIN D E C I S Ã O Intimado para promover a juntada das razões recursais (ID 42857772), o Agravante, Hassan Ismail Diab, representado pela Curadoria Especial, requereu a desistência do presente recurso (ID 43004900). Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator